Tribunal: TJSP
Processo: 0003688-21.2009.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais e materiais. Pensão mensal. Inocorrência de sentença ultra ou extra petita. Acidente de trabalho. Servidora que sofreu queda de laje enquanto exercia função de agente de saúde. Morte por traumatismo craniano encefálico e agente contundente. Ação proposta pelo marido e filhos do falecido. Sentença de parcial procedência. Manutenção. Conjunto

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais e materiais. Pensão mensal. Inocorrência de sentença ultra ou extra petita. Acidente de trabalho. Servidora que sofreu queda de laje enquanto exercia função de agente de saúde. Morte por traumatismo craniano encefálico e agente contundente. Ação proposta pelo marido e filhos do falecido. Sentença de parcial procedência. Manutenção. Conjunto probatório conclusivo pela omissão do Município no fornecimento dos equipamentos de proteção necessários às atividades de telamento de caixa d'água. Atividades que, conquanto não presentes nas atribuições do cargo, eram fomentadas pelo Município, que inclusive fornecia a escada utilizada. Responsabilidade subjetiva culposa. Danos morais e pensão mensal devidos. Razoabilidade do valor arbitrado a cada autor a título de dano moral (R$ 20.000,00). Pensão mensal em favor do viúvo arbitrada em conformidade com a jurisprudência do STJ. Necessidade, contudo, de se alterar os juros de mora, os quais devem obediência aos termos da Lei 11.960/09. Reforma da sentença apenas nesse aspecto. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000650661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003688-21.2009.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPEVI, são apelados ISAÍAS BALMANTE (JUSTIÇA
GRATUITA), DÉBORA BALMANT DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
MONICA BALMANT CAVALLARO DE AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA), CATIA
BALMANT QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), ISAÍAS BALMANT JUNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA) e DANIELA DA SILVA BALMANT (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003688-21.2009.8.26.0271 -Voto no
2
Apelação Cível no 0003688-21.2009.8.26.0271
Apelante: Prefeitura Municipal de Itapevi
Apelados: Isaías Balmante, Débora Balmant dos Santos, Monica Balmant
Cavallaro de Aguiar, Catia Balmant Queiroz, Isaías Balmant Junior e Daniela da
Silva Balmant
Comarca: Itapevi
Voto no 14378
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais e
materiais. Pensão mensal. Inocorrência de sentença ultra ou
extra petita. Acidente de trabalho. Servidora que sofreu queda
de laje enquanto exercia função de agente de saúde. Morte por
traumatismo craniano encefálico e agente contundente. Ação
proposta pelo marido e filhos do falecido. Sentença de parcial
procedência. Manutenção. Conjunto probatório conclusivo pela
omissão do Município no fornecimento dos equipamentos de
proteção necessários às atividades de telamento de caixa
d'água. Atividades que, conquanto não presentes nas
atribuições do cargo, eram fomentadas pelo Município, que
inclusive fornecia a escada utilizada. Responsabilidade
subjetiva culposa. Danos morais e pensão mensal devidos.
Razoabilidade do valor arbitrado a cada autor a título de dano
moral (R$ 20.000,00). Pensão mensal em favor do viúvo
arbitrada em conformidade com a jurisprudência do STJ.
Necessidade, contudo, de se alterar os juros de mora, os quais
devem obediência aos termos da Lei 11.960/09. Reforma da
sentença apenas nesse aspecto. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária
contra a r. sentença de fls. 446/454, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação, para: i) condenar o réu ao pagamento da
importância de R$ 20.000,00 a cada autor, a título de indenização por
danos morais, acrescidos de juros, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, e de correção
monetária, aplicando-se o IPCA-E; ii) condenar o réu a pagar a um dos
autores, esposo da servidora falecida, pensão mensal correspondente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003688-21.2009.8.26.0271 -Voto no
3
média aritmética simples dos doze últimos vencimentos atualizados da ex-
servidora, vencendo a primeira parcela na data do óbito e a última na que
faria 76 anos, mas descontando-se os valores pagos a título de pensão por
morte e limitando-se tudo a 10% dos salários recebidos em vida.
Por fim, pela sucumbência recíproca, condenou as
partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa atualizado.
Inconformado, recorre o Município de Itapevi,
alegando, em suma, que (i) a prática adotada pelos agentes de saúde de
subirem em lajes para fazerem o telamento das caixas d'água deu-se à
revelia dos gestores municipais; (ii) ausente, portanto, responsabilidade do
Município; (iii) não há provas de dependência econômica do esposo; (iv) a
sentença foi ultrapetita ao fixar pensão mensal não pleiteada; (v) devem os
juros fixados sobre o pensionamento observar a regra contida na Lei
11.960/09 (fls. 457/467).
Contrarrazões às fls. 472/489.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação indenizatória proposta por Isaías
Balmante, viúvo da servidora municipal falecida, bem como por Debora
Balmant dos Santos, Mônica Balamant Cavallaro de Aguiar, Cátia Balmant

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003688-21.2009.8.26.0271 -Voto no
4
Queiroz, Isaías Balmant Junior e Daniela da Silva Balmant, filhos da
servidora municipal falecida, contra o Município de Itapevi, pleiteando a
sua condenação ao pagamento de danos morais e materiais, em virtude da
morte de seu familiar por acidente de trabalho, em desvio de função, bem
como anotação e atualização da CTPS da ex-servidora e reconhecimento
do desvio de poder dos administradores públicos.
Encerrada a instrução processual com o colhimento
dos depoimentos das testemunhas arroladas, entendeu o juízo a quo pela
parcial procedência da demanda, condenando o Município a pagar, a cada
autor, a importância de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos
morais, bem como a pagar a um dos autores, esposo da servidora falecida,
pensão mensal correspondente à média aritmética simples dos doze últimos
vencimentos atualizados da ex-servidora, vencendo a primeira parcela na
data do óbito e a última na que faria 76 anos, mas descontando-se os
valores pagos a título de pensão por morte e limitando-se tudo a 10% dos
salários recebidos em vida.
Defende o apelante, preliminarmente, que a sentença
teria sido ultra petita, em razão de ter determinado pensionamento sem que
houvesse expresso pedido nesse sentido.
Contudo, sem razão.
Não há que se dizer que a sentença foi ultra petita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003688-21.2009.8.26.0271 -Voto no
5
como alega o apelante, posto que a condenação fixada pelo juízo de
primeira instância restringiu-se aos valores pleiteados (10% dos salários
recebidos em vida pela ex-servidora), ainda que determinando seja o seu
pagamento feito de forma diversa daquela originalmente pleiteada.
Também não há que se dizer que a eleição pelo
pensionamento implique, por si só, em sentença extra petita. Não bastasse
tratar-se de forma de pagamento amplamente reconhecida pela
jurisprudência como própria às hipóteses de morte de familiar da qual os
autores são dependentes, é certo que o juiz, conquanto adstrito aos limites
dos pedidos exarados, pode concedê-los em quantidade ou forma menos
vantajosa que a pleiteada.
No mais, é entendimento consolidado nos Tribunais
Superiores que não padece do vício de julgamento extra petita sentença
que concede pedido extraído da leitura da inicial como um todo, ainda que
não expresso na alínea intitulada dos pedidos. Confira-se:
“Desta forma, o pedido da ação não corresponde apenas
ao requerido ao final da petição inicial, mas da
interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo”.
(STJ. Resp 1056837/RN. Quarta Turma. Min. Rel. Marco
Buzzi. J. 03/11/2015).
“De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003688-21.2009.8.26.0271 -Voto no
6
princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz
promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos
deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela
parte autora”. (STJ. AgRg no Resp 1530191/GO. Segunda
Turma. Min. Rel. Og Fernandes. J. 04/08/2015).
Também no mérito o recurso não comporta
provimento.
Os autores narram na exordial que, no dia 21/05/07, a
servidora Meire da Silva Balmant, então com 58 anos, caiu de uma altura
de 4 metros enquanto exercia suas funções como agente de saúde na laje
de uma residência, vindo a falecer, em 23/05/07, em razão de traumatismo
crânio-encefálico e agente contundente, conforme certidão de óbito de fls.
60.
Destacam que a servidora pleiteara readaptação em
função interna por problemas de saúde e que no momento da ocorrência a
servidora não contava com qualquer equipamento de segurança,
indispensáveis não apenas em função da própria atividade executada, mas
também da idade e condição física da falecida.
Em contestação, o Município argumentou que a própria
servidora desistiu de sua readaptação, bem como que não consta das
atribuições dos agentes de saúde qualquer atividade que os coloque em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003688-21.2009.8.26.0271 -Voto no
7
risco, não havendo que se falar em equipamento de proteção. Apontou,
ademais, não haver dependência financeira entre os autores e a falecida,
sendo todos os filhos maiores de idade e já recebendo o viúvo pensão pela
morte.
Pois bem.
Com a vigência do art. 7°, inciso XXVIII, da
Constituição Federal de 1988 restringiu-se a responsabilidade do
empregador aos casos de culpa e dolo no acidente de trabalho, afastando,
portanto, a natureza objetiva da responsabilidade fundada na teoria do
risco administrativo (art. 37, §6o, da CF), assim redigido:
“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social,
seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do
empregador, sem excluir a indenização a que este está
obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”.
Nesses
termos
o
Agravo
de
Instrumento
n°
249.540-5/9-00 de relatoria do Des. Laerte Sampaio, julgado em
28/02/2002: “Já se caracterizou a responsabilidade do empregador na
modalidade subjetiva, ainda que este ostente a qualificação de pessoa
jurídica de direito público, ficando afastada a incidência do disposto no
art. 37, § 6o, da CF. Aqui, portanto, ainda que o relacionamento seja de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003688-21.2009.8.26.0271 -Voto no
8
natureza estatutária, a responsabilidade civil se define em termos do
direito privado.”.
Desse modo, a responsabilidade civil deve ser
reconhecida quando presentes dolo ou culpa do empregador, ficando
excluídas, portanto, eventos ensejados por caso fortuito ou força maior,
culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro.
Nos termos do art. 373, inciso I e II, do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe provar o fato constitutivo do seu direito e
ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
A sentença não comporta reforma, uma vez que bem
demonstrada a responsabilidade do Município na ocorrência do evento
morte, a ensejar a condenação pelos danos morais, em relação a todos os
autores, e materiais, apenas em relação ao viúvo, dada a ausência de
demonstração de dependência financeira dos demais requerentes.
Isso porque, realizada a instrução probatória, resta claro
que o acidente da servidora decorreu diretamente da negligência do
Município, que, a despeito de tal atribuição não constar daquelas próprias
ao cargo de agente de saúde, não apenas permitia mas esperava que seus
agentes executassem tarefas sob risco (como o telamento de caixa d'água)
sem qualquer equipamento de proteção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003688-21.2009.8.26.0271 -Voto no
9
Não apenas cada um dos depoimentos confirma a
prática, como as próprias circunstâncias da queda, ocorrida quando a
servidora e a testemunha Júlio vistoriavam e vedavam uma caixa d'água,
corroboram com a versão dos autores; sendo de todo indiferente que o
Secretário de Saúde (cujo depoimento consta às fls. 417) venha a negar
qualquer ordem nesse sentido.
Nem se diga, aliás, que era tácita a concordância do
Município, eis que os agentes de saúde ouvidos (Celina, Júlio e Reinaldo
fls. 305, 354/355 e 368/369) alegam haver inclusive escada disponibilizada
pelo Município para auxiliá-los na subida às lajes dos munícipes, em plena
demonstração de que a Administração Pública não apenas coadunava com,
mas fomentava a prática.
Nessas circunstâncias, pouco importando se tais
atividades constavam ou não da previsão legal do cargo, por certo que
cabia à Administração Pública fornecer e garantir o uso dos equipamentos
de proteção necessários à segurança dos seus agentes, uma vez que os
riscos do trabalho correm por conta do empregador, a quem cabe tomar
medidas adequadas para a prevenção de acidentes, bem como o ônus de
fiscalizar os empregados da efetiva utilização dos mecanismos protetores,
daí configurado o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano
sofrido pelos autores com a morte da servidora.
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003688-21.2009.8.26.0271 -Voto no
10
Portanto, evidenciados os danos, o nexo de causalidade,
além da culpa da Administração pelo evento danoso, de rigor o
reconhecimento da responsabilidade subjetiva culposa do Município,
agravada, ademais, pelo fato de que dispunha de suficiente informação
quanto à especial vulnerabilidade da servidora, que, conquanto tenha
desistido de pleitear sua readaptação, detinha já avançada idade.
Via de consequência, de rigor também a condenação do
réu à indenização dos danos morais, uma vez que o sofrimento dos autores
é presumível ante o vínculo familiar, e ao pagamento da pensão mensal ao
viúvo, presumida a codependência econômica entre cônjuges.
E o valor indenizatório pelos danos morais foi
arbitrado em montante razoável, R$ 20.000,00, atendendo ao binômio
norteador da sua fixação, que deve ter conteúdo repressivo para que o réu
se abstenha de condutas congêneres e caráter retributivo ao sofrimento
suportado pelos autores em razão da morte da servidora.
Neste sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:
Apelação Cível Indenização por Acidente de Trabalho
Servidor público municipal que realizava consertos na
tubulação de água que havia se rompido, quando um bloco
de terra desmoronou para dentro da vala em que estava,
ocasionando-lhe a morte - Ação julgada parcialmente
procedente

Inconformismo
-
Inadmissibilidade
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003688-21.2009.8.26.0271 -Voto no
11
Negligência do Município - Ausência de orientações
técnicas para a execução dos serviços e do fornecimento de
equipamentos de segurança - Comprovação de culpa e
falha no serviço público Indenização devida Verba
honorária fixada corretamente - Recursos voluntário e
oficial, agora tido como consignado, desprovidos.
(Apelação n° 0264662-77.2009.8.26.0000. Des. Rel.
Castilho Barbosa. 1a Câmara de Direito Público. Data do
julgamento: 09/04/2013)
APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE POR ATO
ILÍCITO Pretensão de condenação da Municipalidade de
Buritama ao pagamento de pensão e indenização por danos
morais e materiais em razão do falecimento do esposo e pai
dos autores, que foi soterrado em construção de obra
pública Desrespeito às normas técnicas de segurança
para a realização da obra - Responsabilidade da requerida
suficientemente demonstrada
Pensão mensal mantida
como fixada Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça - Danos morais Ocorrência Indenização fixada
em montante razoável e compatível com o evento que se
pretende indenizar Sentença parcialmente modificada no
que tange ao termo inicial e ao percentual dos juros
moratórios - Reexame necessário e recurso voluntário da
Municipalidade
de
Buritama
parcialmente
providos.
(Apelação n° 3000986-49.2013.8.26.0097. Des. Rel. Maria
Laura Tavares. 5a Câmara de Direito Público. Data do
julgamento: 15/08/2016)
No mais, deve ser mantido o pagamento de pensão
mensal ao viúvo, no montante e forma arbitrados, visto que condizentes
com a assentada jurisprudência do STJ, segundo a qual deve se ater à
expectativa de vida da falecida:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003688-21.2009.8.26.0271 -Voto no
12
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA.
DANOS
MORAIS.
REVISÃO
DO
VALOR
INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO.
SÚMULA 54/STJ. (...)4. No que tange ao pensionamento
da viúva, tem-se entendido que o critério para determinar
o termo final do benefício é a expectativa de vida do
falecido. Ela não é indicador estanque, pois é calculada
tendo em conta, além dos nascimentos e óbitos, o acesso à
saúde, à educação, à cultura e ao lazer e a outros aspectos
sociais correlatos à realidade do beneficiário 5. Tratando-
se de reparação por danos morais, nas hipóteses em que a
responsabilidade é extracontratual, os juros são devidos
desde o evento danoso, na forma da Súmula 54/STJ. 6.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no
AREsp 569.117/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe
03/12/2014).”
Há, contudo, que se reformar os juros aplicados à
pensão, eis que incabível sua fixação em 1% ao mês, já que a verba aqui
tratada não possui caráter tributário. Assim, cabe reformar o r. decisum
para determinar que os juros de mora sigam a disciplina contida na Lei no
11.960/09.
No âmbito da ADI no 4357/DF, o E. Supremo Tribunal
Federal acabou por declarar a inconstitucionalidade parcial da Emenda
Constitucional no 62/09, e por arrastamento, do art. 5o, da Lei no 11.960/09,
no tocante aos juros de mora e correção monetária.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial no 1.270.439/PR, sob o regime do art. 543-C do CPC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003688-21.2009.8.26.0271 -Voto no
13
considerou que a partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do
art. 5o da Lei 11.960/09: a) a correção monetária das dívidas fazendárias
deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela
não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de
poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais
de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto
quando a dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão as
regras específicas.
A orientação foi inclusive firmada nesta Câmara,
revendo, neste particular, entendimento anterior. Nesse sentido: Apelação
no 1005531-51.2014.8.26.0037, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j.
02/02/15; Apelação no 0007181-35.2011.8.26.0562, Rela. Desa. Teresa
Ramos Marques, j. 09/02/15; Apelação no 1000555-50.2014.8.26.0053,
Rel.
Des.
Torres
de
Carvalho,
j.
09/02/15;
e
apelação
no
0002113-79.2011.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j.
02/02/15.
O Tema 810, por sua vez, já foi julgado pelo Supremo
Tribunal Federal, nos seguintes termos, quanto aos juros de mora:
O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003688-21.2009.8.26.0271 -Voto no
14
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação
dada pela Lei 11.960/2009. (g.n.).
Desta feita, de rigor a reforma da sentença apenas
quanto aos juros de mora aplicáveis, mantendo-se todo o mais nos seus
exatos termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, nos termos sobreditos.

MARCELO SEMER
RELATOR